Tribunal: CARF
Processo: 10830.012881/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012881/2008-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.497 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES - LANÇAMENTO REFLEXO
Recorrente
EDICAMP PUBLICAÇÕES CULTURAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar
competência á Primeira Seção do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de tributação reflexa, em virtude de ter sido a
recorrente excluída do SIMPLES, conforme o processo administrativo nr
10830.007893/2008-61, conforme Termo de Verificação Fiscal – Da Ação Fiscal, ás fls.
12 dos presentes autos.
2.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão da DRJ/BRASÍLIA, aqui combatido, por
economia processual e por bem descrever os fatos :
Trata-se de auto de infração de PIS (fls. 4/15), complementar a auto de
infração
anterior
(processo
10830.007893/200861)
lavrado
em
fiscalização sobre mesmo período.

Crédito tributário, complementar, lançado no valor de R$ 557.289,08,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012881/2008-58
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

incluindo a contribuição, multa de ofício e juros de mora calculados até
28/11/2008.

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/14) é informado que o auto de
infração anterior referiu-se a omissão de rendimentos, com base em
movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados.
Que, intimado a comprovar a origem dos recursos movimentados
(conforme demonstrativos requisitados das instituições bancárias), assim
como a escrituração dos recebidos, o contribuinte nada apresentou, sendo
configurada
a
omissão
de
receitas na forma do art. 42 da Lei 9.430/96.

Relata, o fiscal, que, a princípio, entendeu que as receitas omitidas pela
contribuinte seriam da atividade desta, “comércio varejista de livros”, e
que, assim, seriam tributadas à alíquota zero no PIS e na Cofins, a partir
de dezembro de 2004, nos termos da lei 11.033 de 21/12/2004, artigo 6°,
c/c lei 10.865/2004, artigo 28, VI. E que, por isso, deixou de
lançar no auto de infração anterior o PIS e a Cofins do período de
12/2004
a
12/2005,
reflexos
do
IRPJ
lançado.
Continua, no Termo de Verificação Fiscal:
(...)
10. Entretanto o entendimento posterior do órgão julgador é no sentido de
que este só seria tributado à alíquota zero, caso a fiscalizada trouxesse
elementos comprobatórios de que tais receitas omitidas tiveram origem
na atividade principal da empresa, ou seja, o comércio varejista de livros,
o que não ocorreu.
11. Pelo exposto, foi autorizado pelo Sr. Delegado da Receita Federal do
Brasil, em Campinas, SP, a reabertura da fiscalização para o período
citado.
12. A presente ação fiscal teve inicio em 11/12/2.008, com intimação ao
contribuinte para comprovar, no prazo de 5 dias, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos que propiciaram a realização de tais
depósitos bem como comprovar se tais depósitos tiveram origem na
atividade da empresa.
13. Regularmente intimada a fiscalizada não atendeu ao intimado e não
comprovou que tais depósitos tiveram origem na atividade da empresa.
(...)
14. Conforme retro exposto, os reflexos do PIS e da COFINS, relativos à
omissão de receitas, nos períodos de apuração 12/2.004 a 12/2.005,
deixaram de ser lançados, por questão de interpretação.
15. No termo de inicio de fiscalização, a fiscalizada foi intimada a
comprovar se tais receitas omitidas tiveram origem na atividade da
empresa, cadastrada no CNAE.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

16. Decorrido o prazo fixado, a fiscalizada não logrou comprovar a
origem de tais receitas omitidas.
(...)
20. Por todo o exposto, estamos formalizando o lançamento
complementar, na forma do artigo 18 § 3°, do Decreto 70.235/72, através
do competente auto de infração para exigência do crédito tributário do
PIS,
juntamente
com
seus
acréscimos legais, sobre os valores acima identificados.
(...)
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 19/12/2008 (fl. 105)
e na impugnação a contribuinte traz as seguintes alegações:
(...)
2.PRELIMINARES
2.1. DA INCOMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMENTO PARA SUGESTÃO DE NOVO
LANÇAMENTO.
(...)
Da leitura (...) tanto do (Regulamento do) Processo Administrativo
Fiscal (PAF), quanto do Regimento Interno (da Receita Federal),
concluise que (...) prevêem especificamente como competência da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, o julgamento, em
primeira instância, de impugnações ou manifestações de inconformidade
referentes a processos administrativos fiscais.
Não existe, portanto, nenhuma norma no ordenamento jurídico pátrio
que permita à DRJ tomar qualquer outra medida, salvo aquelas
relacionadas especificamente ao julgamento.
(...)
0 artigo 18 do Decreto 70.235/72 mencionado pelo próprio Auditor em
seu Termo de Verificação Fiscal, autoriza a realização de (...) diligências
ou perícias entendidas necessárias para apuração da matéria sob
julgamento, a fim de aclarar incorreções, omissões ou inexatidões
atreladas à exigência inicial.
Das diligências realizadas pode resultar agravamento da exigência, o
que ensejaria reabertura de prazo para nova impugnação do sujeito
passivo concernente à matéria modificada.
No entanto, tal dispositivo não autoriza a DRJ, em absoluto, a propor, a
extensão de período, apurar novos fatos imponíveis, nova matéria
tributável, tampouco sugerir à DRF a tomada de providências para fins
de lançamento complementartal como ocorreu no caso em tela.
(...)
Ao assim proceder a DRJ extrapolou aos limites de sua competência
viciando o novo lançamento desde sua origem, já que foi tão somente em
razão de seus atos que novo procedimento fiscal foi aberto resultando na
apuração de novo crédito tributário.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

(...)
2.2. DA EQUÍVOCA INTERPRETAÇÃO DA DRJ QUANTO AOS
REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DOS TERMOS DO ART. 6o DA LEI
N2o 11.033/2004 E DO ART. 28, INCISO VI DA LEI No 10.865/2004.
(...)
o lançamento complementar em tela foi realizado com fundamento no
Art. 42 da Lei n 9430/1996, cuja interpretação foi equivocadamente
realizada pela DRJ.
(...)
(...) se para caracterizar a "receita omitida" o Auditor lançou mão de
uma presunção, a mesma presunção deve prevalecer para considerar que
tal "receita" é oriunda da atividade principal da empresa. Caberia neste
caso, ao Fisco e não ao contribuinte comprovar que não se trata da
atividade descrita em seu Contrato Social.
(...)
Tal faturamento, de acordo com o previsto no art. 6o da Lei no
11.033/2004 e art. 28, inciso VI da Lei 10.865/2004 estão sujeitos à
alíquota zero e, portanto, impõe-se o cancelamento do Auto de Infração
em tela e de todos os créditos dele decorrentes.
2.3. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA2.3.1. DA VIOLAÇÃO AOS
TERMOS DO DECRETO 70.235/72 DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA
DA AUTORIDADE COMPETENTE NO MPF
De acordo com os termos do Decreto no 70.235/72, o único ato que
prescinde de assinatura é a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico,(...) (...) conforme pode se observar às fls. 01 dos
presentes autos, o Mandado de Procedimento Fiscal que motivou o inicio
da fiscalização em tela não possui qualquer assinatura, há apenas a
indicação de que teria sido expedido pelo Delegado da Receita Federal
em Campinas, contudo, este não subscreveu adequadamente seu ato.
Notese que existe a indicação de que o MPF teria sido assinado
eletronicamente nos termos da Portaria RFB no 11.371/2007.
(...)
(...) ainda que se aceite que o MPF seja assinado eletronicamente, (...),
haveria que estar expressamente indicado no documento o número de
registro de tal assinatura. Desta forma, o MPF, ato que motivou o inicio
da fiscalização que deu origem ao Auto de Infração ora impugnado
encontra-se eivado de vícios, o que, em conseqüência, invalida todos os
atos que o sucederam, razão pela qual merece ser anulado o
lançamento.2.3.2. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 844 DO DECRETO No
3.000/99(...) ao dar inicio ao novo procedimento fiscalizatório, o Sr.
Auditor Fiscal lavrou Termo de Inicio de Fiscalização intimando o
contribuinte a, no prazo de 05 (cinco) dias(...) Comprovar (...) a origem
dos recursos que propiciaram os depósitos e outros créditos nas contas
bancárias (...) se os depósitos bancários de origem não comprovadas,
(...) tiveram origem na atividade principal da empresa,(...) venda de
livros
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

(...)
Referido Termo foi recebido pelo contribuinte aos 11/12/2008 e o Auto
de Infração que lhe sucedeu foi lavrado no dia 19 do mesmo mês.
Ou seja, o intervalo entre o ato administrativo inaugural e o final
(lançamento) foi de apenas 08 dias!
(...)
Art. 844. 0 processo de lançamento de oficio, ressalvado o disposto
no art. 926, será iniciado por despacho mandando intimar o interessado
para, no prazo de vinte dias. prestar esclarecimentos,
quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto
devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias
(Lei no 3.470, de 1958, art. 19).Ao conceder apenas o prazo de 05 dias a
Autoridade Fiscal violou frontalmente os termos do art. 844 do RIR.
(...) acabou por transgredir o Principio da Reserva Legal.
(...)
Ademais, ainda que tal prazo não estivesse expressamente fixado na
referida norma, como poderia o ora Impugnante ter apresentado todas
as comprovações a que foi intimado pelo Sr. Auditor em prazo tão exíguo
(05 dias) !Trata-se de evidente violação a outro Principio
Constitucional: o Principio do Contraditório e Ampla Defesa.
(...)
Conforme se pode observar, os Princípios da Legalidade, do
Contraditório e da Ampla Defesa são também corolários do Processo
Administrativo e devem ser respeitados pela Autoridade Fiscal.
Por tais razões, merece ser cancelado o Auto de Infração do IRPJ e os
demais dele decorrentes.
2.3.3. DA VIOLAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR 105/2001 E DECRETO
3.724/2001
DA
AUSÊNCIA
DO
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
(...)
Nestes autos foram emprestados alguns documentos do Processo
Administrativo no 10830.007893/200861 (referente ao Auto de Infração
originário), (...)Contudo, não houve por parte do Auditor Fiscal
responsável o cumprimento dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 3o do Decreto no
3174/2001 (...).O § 4o exige a intimação prévia do contribuinte para
apresentação dos extratos bancários antes de utilização do RMF, o que
no presente processo 10830.0012884/200891 não ocorreu. Quanto aos
§§
5o e 6o, estes exigem que seja lavrado RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO no qual deve constar a motivação da proposta de
expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no
artigo anterior, observado o principio da razoabilidade. Consoante se
depreende da cópia dos autos do Processo Administrativo no
10830.007893/200861 (o originário), antes da expedição de referidas
RMFs
não
foi
elaborado
qualquer
relatório.
(...)
Desta forma, tendo em vista que no caso em tela sequer foram expedidas
RMFs e que as RMFs expedidas no Autos do Processo Administrativo no
10830.007893/200861 (cujos documentos foram "emprestados a estes
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

autos") não foram precedidas de relatório circunstanciado que
demonstrasse a motivação precisa e clara que comprovasse tratar-se de
hipótese indispensável à solicitação de informações sigilosas às
instituições financeiras, foram violados os dispositivos legais em
destaque. Resta, assim, evidente que os documentos em que se
fundamentou o lançamento ora impugnado configuram-se PROVAS
ILÍCITAS, razão pela qual requer seja declarada a nulidade do Auto de
Infração
e
o
conseqüente
cancelamento dos respectivos débitos.
2.3.5. DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA LEI No 9.430/96.
DA
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
(...)
(...) nas planilhas apresentadas ao Contribuinte a Autoridade Fiscal
limitou-se a indicar o resumo dos depósitos, com os montantes
mensalmente apurados e não individualizadamente como determina a
legislação.
(...)
Não se pode exigir do contribuinte, diante da demanda fiscal, a
obrigação em desvendar o que a Autoridade deseja saber; muito pelo
contrário, a obrigação em determinar com clareza as informações
necessárias no procedimento é da própria Administração.
Não havendo a individualização dos créditos e depósitos bancários
realizados o Impugnante fica impossibilitado de fazer o cotejo desses
valores com aqueles constantes da sua escrituração.
(...)
(...) A individualização consiste na descrição exata e perfeita dos dados
nos quais o auditor fiscal irá posteriormente lavrar o Auto de Infração.
Nessa descrição é pertinente que estejam indicadas as datas dos créditos,
a denominação referente a operação bancária, como também os valores
das operações. Desprovido dessas informações, torna-se impossível ao
contribuinte esclarecer ao agente público os valores conflitantes, tanto
no momento em que foi intimado, como no momento em que lhe é
facultado o direito de apresentar a impugnação/recurso.
(...)
Por tais razões, em observação ao Principio do Contraditório e Ampla
Defesa, merece ser declarado nulo o Auto de Infração e, em
conseqüência cancelados os respectivos créditos fiscais lançados.
3. DO MÉRITO
3.1. DA APLICABILIDADE DA LE1 9.311/96.
(...) a autoridade fazendária exigiu do Impugnante (via intimação nas
provas emprestadas) a apresentação dos extratos das contas bancárias
que deram origem à movimentação nos anos-calendários de 2003 e 2004,
bem como documentos que comprovassem a origem dos recursos
movimentados. Ocorre que a Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, que
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF),
neste caso serviu de base para o Termo de Inicio de Fiscalização e, o seu
artigo
11,
§
3o
VEDAVA
expressamente a utilização dos dados colhidos da CPMF pela Secretaria
da Receita Federal com intuito de constituir credito tributário(....)
(...)
(...) esse artigo 11, e §§ 2° e 3°, permaneceu em pleno vigor e sem
alterações até dezembro de 2007, com o término da vigência desta lei, e,
estava, por conseguinte, vedado à Secretaria da Receita Federal utilizar
dos dados da CPMF para constituição de crédito tributário relativo a
outras contribuições ou impostos.
3.2. DO SIGILO BANCÁRIO UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL
(...)
(...).a atitude do Fisco caracteriza-se ilegal, uma vez que a Lei no
9.311/96, criadora da CPMF, em seu art. 11, § 3o vedava expressamente
a autoridade fazendária de utilizar tais dados e, inconstitucional porque
fere os princípios trazidos no art. 5o da CF/88, considerado cláusula
pétrea.
Em face de todo o exposto e, dos direitos líquidos e certos assegurados
pelo artigo 5° da Constituição Federal, especialmente aqueles insertos
nos incisos X, XII, XXXVI e LVI, o lançamento deve ser cancelado, uma
vez que, o liquido e irretorquivel direito da lmpugnante de não ter os
extratos de sua movimentação bancária/financeira expostos com base em
meros indícios, fora violentamente ferido ante a aplicação ilegal da
norma.
3.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO
BANCÁRIO COMO FATO GERADOR DO PIS E DA COFINS.
(...)
Assim como no caso do IRPJ tomou-se como por base para imposição do
PIS e da COFINS somente os dados obtidos por meio da administração
da CPMF, ou seja, os extratos bancários obtidos diretamente junto As
Instituições Financeiras, mais especificamente, os depósitos/créditos
efetuados nas contas correntes da Impugnante.
O fato gerador do Imposto de Renda trazido pela Lei Complementar no
5.172/66 , em seu art. 43 e incisos, é o seguinte:
Art. 43. 0 imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.Como pode se
observar, o mero depósito não representa o fato gerador do imposto de
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

renda em nenhuma de suas espécies, ou seja, o depósito não representa
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, muito menos de
proventos de qualquer natureza.
(...) a presunção de omissão de rendimento trazida pelo art. 42 da Lei n°
9.430/96 vai contra os princípios formadores das presunções legais, (...)
entre esses dois fatos, quais sejam, depósito bancário e omissão de
rendimento, não há nexo causal, o que vale dizer que averiguou-se não
haver liame absoluto entreambos.
Assim, essa presunção não pode prosperar, pois, nas palavras do mestre
Becker, não está apoiada no "acontecer dos fatos segundo a ordem
natural das coisas".
Não fosse isso, a experiência desaconselha a adoção dessa indigitada
presunção, que além desse vicio de origem, reside em seu bojo sérios
obstáculos técnicos à caracterização do depósito, bancário como sinal de
riqueza, para fins de descoberta do sinal exterior de riqueza, a saber:
perfeita identificação do sinal;fixação da renda tributável relacionada
com o sinal; demonstração da natureza tributável do rendimento e;
demonstração de que tal renda já não foi tributada.
(...)
Assim, se os depósitos bancários representam marco inicial da
investigação, eles não podem ser erigidos a fato indiciário na construção
da aludida presunção legal, o que vale dizer que esses depósitos não
podem sustentar uma presunçãolegal, uma vez que, além da ausência de
correlação natural exigida na instituição desse artifício legal, tal
providência implicaria a transferência integral do ônus da prova para o
contribuinte, o que, quase sempre, no rigor exigido pela ReceitaFederal,
torna impossível a sua produção.
Portanto, se não cabível a exação fiscal no tocante ao IRPJ, muito menos
com relação ao PIS e à COFINS, que seriam dele decorrentes.
Desta forma, o lançamento ora impugnado merece ser julgado
improcedente, como medida de coerência e justiça, pois os
depósitos/créditos bancários não representam o fato gerador do imposto
de renda, tampouco das contribuições sociais reflexivas.
Concluindo sua impugnação, a contribuinte resumiu os tópicos sobre os
quais discorreu e requereu “sejam os Autos de Infração julgados
improcedentes, com o conseqüente cancelamento dos créditos tributários
deles decorrentes.
3.

Assim restou ementado o Acórdão da DRJ/BSA :
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004
DRJ. PROPOSIÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Por dever de ofício, deve a fiscalização proceder a auto de infração
complementar quando entender pela existência de infrações não lançadas
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

em auto de infração originário. Não consta dos autos que a reabertura de
fiscalização deu-se por sugestão da DRJ.
MPF. VÍCIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle da administração
tributária, sendo disciplinado por ato administrativo, mesmo que nele se
detectasse irregularidade formal, não ensejaria a nulidade do auto de
infração, nem de quaisquer Termos Fiscais lavrados por agente fiscal
competente para proceder ao lançamento, atividade vinculada e
obrigatória nos termos da lei.
RMF. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO NOS
AUTOS.
O relatório de que trata o Decreto n° 3.724, de 2001, destina-se a
convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de
emissão da RMF Requisição de Movimentação Financeira, inexistindo
imposição legal para sua juntada aos autos. São as informações
requeridas nas RMF que devem integrar o processo administrativo fiscal
instaurado, se forem úteis à prova do lançamento de ofício.
SIGILO BANCÁRIO
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem indispensáveis. O exame pelo Fisco de informações econômicas e
financeiras do contribuinte não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo
fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira.
Impugnação Improcedente
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

Crédito Tributário Mantido
4.

Irresignada, a impugnante apresenta recurso voluntário dirigido a este CARF,
repisando os argumentos expendidos na fase impugnatória, com o seguinte teor :
1- DOS FATOS
DO PROCEDIMENTO FISCAL
2- DO DIREITO
2.1 – PRELIMINARES
2.1.1. - DA INCOMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO PARA SUGESTÃO DE NOVO LANÇAMENTO
2.1.2 – DA EQUÍVOCA INTERPRETAÇÃO DA DRJ QUANTO AOS REQUISITOS
PARA APLICAÇÃOI DOS TERMOS DO ART. 6o DA LEI No 11.033/2004 E DO
ART. 28, INCISO VI DA LEI No 10.865/2004
2.1.3 – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
2.1.3.1 – DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO DECRETO 70.235/72 – DA
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE NO MPF-F
2.1.3.1 – DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 844 DO DECRETO No 3.000/99
2.1.3.3 – DA VIOLAÇÃO Á LEI COMPLEMENTAR 105/2001 E DECRETO
3724/2001. DA AUSÊNCIA DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
2.1.3.5 – DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA LEI No 9430/96. DA AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
2.2 – DO MÉRITO
2.2.1 – DA APLICABILIDADE DA LEI No 9311/96
2.2.2 – DO SIGILO BANCÁRIO. DA RECENTE DECISÃO DO STF QUE
CONFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL
2.2.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO
BANCÁRIO COMO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA E REFLEXOS
3 - CONCLUSÃO
5.

Assim os autos me vieram distribuídos.
Voto
6.

Verifica-se, preliminarmente, que o os presentes autos ( auto de infração de
Contribuição ao PIS/PASEP) são, como diz a própria DRJ/CAMPINAS, complementares a auto
de infração anterior (processo administrativo de no 10830.007893/2008-61), lavrado em
fiscalização sobre o mesmo período.
7.

Para atestar a tributação reflexa, vejamos o que diz a aurtoridade fiscal, em seu
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL -PIS, ás fls.
12 dos presentes autos digitais :
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

DA AÇÃO FISCAL
1. O contribuinte era optante pelo SIMPLES.
2. Através do MPF 08.1.04.00-2007-06.46-3, emitido 06 de dezembro de
2.007, que culminou com a lavratura do Auto de Infração, objeto do
processo 10830.007893/2008-61, protocolado em 05/08/2008 e com
ciência do contribuinte em 12/08/2008, foi requerida informações sobre
movimentação financeira do contribuinte, com base na Lei
Complementar 105/2001, lei 10.174/2001 e Decreto 3724 de 10/01/2001.
3. No mesmo procedimento, o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem e a regular escrituração dos depósitos e outros créditos
encontrados
nas
contas
bancárias
de
sua
responsabilidade.
4. Não comprovando a origem dos recursos que propiciaram tais
depósitos, estes foram considerados como receitas omitidas, na forma do
artigo 42 da lei 9.430/1.996.
5. Em razão das receitas serem superiores ao limite estabelecido pela
legislação, para o primeiro ano de atividade, a empresa foi excluída do
SIMPLES, em procedimento regulamentar, constante do processo já
citado!'
6. Excluído do SIMPLES e não possuindo escrituração hábil para a
apuração pelo Lucro Real, as receitas omitidas foram tributadas pelo
Lucro Arbitrado.
7. Os extratos obtidos em conformidade com a legislação de regência,
conforme acima, mostraram movimentação financeira a partir de abril de
2.003, até dezembro de 2.005. 8. Tendo em vista que a atividade da
empresa, no CNAE equivalente a comércio varejista de livros, o
entendimento da autoridade fiscal era que a receita omitida, apurada
através de depósitos bancários, que não tiveram sua origem e regular
contabilização comprovada, a partir de dezembro de 2.004, seria tributada
à alíquota zero no PIS e naCOFINS, nos termos da lei 11.033 de 21-12-
2.004, artigo 6°, c/c lei 10.865/2.004, artigo 28, VI.
9. Pelo exposto o reflexo relativo ao PIS e a COFINS, no período
12/2.004 a 12/2.005, deixou de ser lançado nos Autos de Infração
constantes do processo acima mencionado, conforme cópias anexas
dos autos de infração lavrados.
10. Entretanto o entendimento posterior do órgão julgador é no sentido de
que este só seria tributado à alíquota zero, caso a fiscalizada trouxesse
elementos comprobatórios de que tais receitas omitidas tiveram origem
na atividade principal da empresa, ou seja, o
comércio varejista de livros, o que não ocorreu.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

11. Pelo exposto, foi autorizado pelo Sr. Delegado da Receita Federal do
Brasil, em Campinas, SP, a reabertura da fiscalização para o eríodo
citado.
12. A presente ação fiscal teve início em 11/12/2.008, com intimação ao
contribuinte para comprovar, no prazo de 5 dias, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos que propiciaram a realização de tais
depósitos bem como comprovar se tais depósitos tiveram origem na
atividade da empresa.
13. Regularmente intimada a fiscalizada não atendeu ao intimado e não
comprovou que tais depósitos tiveram origem na atividade da empresa.
8.

Verificamos, em pesquisa no sitio deste CARF que foi lavrado auto de infração
para a COFINS, nos autos do processo administrativo no 10830.012882/2008-01, o qual foi
julgado pela Primeira Seção de Julgamento, ao exarar o Acórdão no 1301-001420.
9.

Quanto ao processo administrativo de no 10830.007893/2008-61, também foi
exarado o Acórdão no 1202-00434, também pela Primeira Seção de Julgamento, tratando do
SIMPLES.
10

Portanto, estes presentes autos, em nosso entendimento, como reflexos dos autos
de no 10830.007893/2008-61, devem ser encaminhados á Primeira Seção de Julgamento, para
apreciação.
11.

O artigo 6o do ANEXO II do Regimento Interno do CARF, RICARF/2015, assim
determina sobre processos reflexos :

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.

12.

Já os artigos 7o e 8o esclarecem a questão :
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em
processos administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua
na especialização de outra Câmara ou Seção.
§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de
cancelamento ou de suspensão de isenção ou de imunidade tributária, dos
quais não tenha decorrido a lavratura de auto de infração, incluem-se na
competência da 2a (segunda) Seção.
Art. 8o Na hipótese prevista no § 1o do art. 7o, quando o crédito alegado
envolver mais de um tributo com competência de diferentes Seções, a
competência para julgamento será:
I - da 1a (primeira) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de
competência dessa Seção e das demais; e
II - da 2a (segunda) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de
competência dessa Seção e da 3a (terceira) Seção.
13.

Quanto ás competências, assim está redigido o artigo 2o do ANEXO II do RICARF :
Seção I
Das Seções de Julgamento
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem
sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo
Processo Administrativo Fiscal;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da
aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012881/2008-58

ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (SimplesNacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Conclusão

14.

Diante do exposto, e considerando a falta de competência material desta 3a Seção para o
exame da contenda principal, proponho seja o processo em tela devolvido à Secretaria da Câmara para
que seja feita sua movimentação para a Primeira Seção do CARF, a quem compete o julgamento do
feito.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini - Relator

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital